Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Brunna Adryah Guimarães Mourão contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 22724920, pp. 1-3), que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pela apelante em desfavor de Blue Group Participações e Comércio Eletrônico julgou improcedente o pedido e a condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, mas suspendeu a exigibilidade, devido à gratuidade de justiça concedida. Inconformada, a autora/apelante, em razões recursais (Id 22724924, pp. 1-7), pede a concessão do benefício da gratuidade judiciária. No mérito, requer o provimento do recurso com a condenação da apelada em danos morais. A parte requerida/apelada apresentou as contrarrazões (Id 22724928, pp. 1-8), oportunidade em que impugnou a gratuidade de justiça concedida à autora/apelante Brunna Adryah Guimarães Mourão. Argumenta que a autora/apelante, mediante simples alegação de pobreza, obteve a gratuidade de justiça, mas, sem prova da insuficiência financeira, defende não ser possível a concessão do benefício. Assevera ser relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de maneira que, para ser reconhecida, é indispensável a comprovação da necessidade. Por essa razão, pede o indeferimento da gratuidade de justiça à autora/apelante. Determinada a manifestação da parte autora/apelante sobre a impugnação (Id 25300380), ela apresentou petição (Id 25485527, pp. 1-3), em que alega não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Afirma sobreviver da pensão alimentícia de valor correspondente a 40% do salário mínimo. Alega diversos problemas de saúde e fazer uso de medicamentos não disponíveis na rede pública de saúde. Acentua seu genitor não lhe auxiliar nos gastos com os remédios. Pede a manutenção do benefício da gratuidade de justiça. Juntou documentos nos Ids 25485728 a 25485742. Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça à apelante e determinou-lhe a comprovação do recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção com assinalação do prazo de cinco dias. Ordenou à Secretaria que fizesse nova conclusão após o decurso do prazo para a interposição do agravo interno (Id 26400182, pp. 1-6). A autora/apelante interpôs agravo interno (Id 26922768, pp. 1-3, o qual foi processado e julgado pelo Colegiado desta eg. 1a Turma Cível, com acórdão publicado em 15/9/2021, sendo conhecido e negado provimento, unânime (Id 28953925, pp. 1-8). A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para a apelante sem manifestação (Id 29733367). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Em juízo de prelibação, constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Foi determinado à apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Ela foi cientificada da decisão e do acórdão que negou provimento ao agravo interno que apresentou contra aquele pronunciamento. No entanto, ela permaneceu inerte, consoante a certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível no Id 29733367. Com esse comportamento, fez precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo, nos termos do art. 223, caput, do CPC. A consequência desse comportamento é a deserção recursal. O preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso ou no indeferimento da gratuidade de justiça requerida no recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC[2] e, como consequência, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[4], NÃO CONHEÇO da apelação deserta. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;